Tribunal: TJDFT
Processo: 0720410-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720410-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701448-72.2022.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Argumenta, em breve resumo, que o título exequendo carece de certeza, liquidez e exigibilidade. Expõe considerações sobre os critérios legais concernentes ao valor da causa. Afirma que, como não houve condenação e, não sendo a lide de grande complexidade, os honorários advocatícios deveriam ter sido arbitrados nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Defende, ainda, que a fixação dos honorários deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência vindicada, com a consequente reforma da decisão ora recorrida para acolher a exceção de pré-executividade apresentada. Preparo recolhido no ID 47086247 e ID 47086248. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 157125957 - autos de origem): Cuida-se de fase de cumprimento de sentença ajuizado pelo Distrito Federal em desfavor de Jorge Henrique de Oliveira, objetivando receber R$ 27.471,07 (vinte e sete mil quatrocentos e setenta e um reais e sete centavos), relativamente a condenação em honorários advocatícios decorrente da sentença de id 126387153, quando foi acolhida a preliminar de impugnação ao valor dado à causa corrigindo-o para a quantia de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). A apelação interposta pelo executado (Jorge Henrique de Oliveira), foi atingida pela deserção por ausência de preparo, conforme se observa na decisão de id 143707010. O trânsito em julgado foi certificado no id 143707013 e ocorreu em 25/11/2022. Os autos retornaram a origem de acordo com o certificado no id 144389420. O Sr. Jorge Henrique cientificou-se do retorno dos autos pela petição de id 144684742, enquanto o Distrito Federal trouxe a petição de id 146432489, pugnando pela deflagração da fase de cumprimento de sentença, pretendendo receber a importância de R$ 27.471,07 (vinte e sete mil quatrocentos e setenta e um reais e sete centavos). A fase executiva foi deflagrada pela decisão de id 146852848. Exceção de Pré-Executividade apresentada por Jorge Henrique de Oliveira de id 149508602, alegando que a pretensão inicial era tão somente impugnar ato administrativo viciado e não sua anulação, não havendo que se falar em proveito econômico. O Distrito Federal trouxe a impugnação de id 152390961, pugnando pela rejeição da exceção apresentada pelo executado. O executado se manifestou quanto a impugnação do Distrito Federal e pediu o acolhimento de sua exceção. É o relatório. Decido. A Exceção de Pré-Executividade não merece acolhimento. Explico. O título judicial que ensejou a presente execução encontra-se com todos os requisitos legais preenchidos: liquidez, certeza e exigibilidade, porquanto trata-se de decisão judicial devidamente transitada em julgado, o que obviamente inibe as questões suscitadas no recurso manejado pelo executado. Logo, não há qualquer irregularidade na propositura da fase executiva proposta pelo ente público, tendo em vista que a impugnação ao valor dado à causa ocorreu com base no documento de id 115915743 apresentado pelo próprio executado. Assinalo, o recurso apresentado contra a sentença foi albergado pela deserção por ausência de recolhimento das custas correspondentes, o que impediu a análise pela instância revisora. Ademais, a exceção de pré-executividade é instrumento de defesa destinado a suscitar eventuais nulidades referentes às condições da ação executiva, inclusive os pressupostos processuais, bem como apontar alguns dos vícios no título executivo quanto a liquidez, certeza e exigibilidade, o que, na hipótese, não se constata. Enfim, a matéria suscitada pelo executado foi atingida pela preclusão consumativa, uma vez que não alegada no momento apropriado, além de não ser permitido ao Julgador analisar matéria já decidida, consoante inteligência contida no art. 505 do Código de Processo Civil. Sobre essa temática inclusive essa E. Corte de Justiça assim decidiu. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DO PEDIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pela preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 2. A exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa para suscitar nulidades referentes às condições da ação executiva ou pressupostos processuais, bem como averiguar os vícios do título executivo, relativos à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que seja cognoscível de ofício pelo juiz e dispense dilação probatória. 3. Ao apreciar a exceção de pré-executividade, entendeu o juiz pela desnecessidade de prévia liquidação de sentença e que deveria o executado ter se insurgido contra o valor da saca de soja, todavia, não o fez, operando-se a preclusão consumativa. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1603507, 07081915520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, não havendo como se desconstituir título judicial eivado de legalidade, rejeito a Exceção de Pré-Executividade e determino o prosseguimento da execução. Preclusas as vias de impugnação, venha o depósito da quantia cobrada. Int. Conforme relatado, a parte agravante impugna a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, defendendo, em síntese, a necessidade de substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda para fixação dos honorários advocatícios. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução. Dessa forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou cumprimento de sentença. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) O referido incidente encontra previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo, in verbis: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. Cumpre trazer à baila o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp no 1.110.925/ SP (tema 108), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Transcrevo a sua ementa: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) Acerca do tema, é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é instituto que visa à análise incidental de vícios de nulidade da execução, sem que haja necessidade de interposição de embargos do devedor. Trata-se de defesa limitada a matérias de ordem pública ou nulidades absolutas que prescindem de provas, ligadas diretamente à admissibilidade da ação de execução. 2. Segundo entendimento do STJ, a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou nas questões cognoscíveis de ofício pelo magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1604277, 07158753120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Conforme entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n° 1.110.925/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, o que não é o caso dos autos. (Acórdão 1602318, 07089233620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme já explicitado em linhas alhures, a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano e questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, o que não se amolda às questões trazidas à baila. Explico. É certo que a jurisprudência possui entendimento no sentido de que o dispositivo da sentença exequenda pode ser interpretado pelo Juízo da liquidação e essa interpretação envolve não apenas a parte dispositiva da sentença isoladamente, mas, igualmente, a sua fundamentação a fim de atingir o real sentido e alcance do comando sentencial. E que, além disso, quando o título judicial se revela ambíguo, dando ensejo a mais de uma interpretação, deve o órgão julgador escolher aquela que mais se harmoniza com o ordenamento jurídico, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada. Entretanto, no caso ora em exame, o dispositivo da sentença não apresentada nenhuma ambiguidade. Pelo contrário, o dispositivo foi categórico ao arbitrar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Confira-se (ID 126387153 – Pág. 4 – autos de origem): III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA em desfavor de DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, DETERMINO a retificação do valor da causa para R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais (CPC, art. 85, § 2o), fixo em 10% sobre o valor da causa. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. (destacado) Nesse contexto, não há margem para substituir o parâmetro adotado pela sentença exequenda (valor da causa) por apreciação equitativa, conforme almejado pelo ora agravante, especialmente em razão de tratar-se de conceitos jurídicos sabidamente distintos e não intercambiáveis. Em outras palavras, não há razão jurídica para se alterar indevidamente a base de cálculo da verba honorária após o trânsito em julgado, afastando-se a legislação de regência. Sobre o tema, aliás, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada, consoante se observa dos seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária são insusceptíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada. (v.g. AgRg no AREsp 64.052/MA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 05/03/2015 ). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 614.798/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 26/03/2015) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS E BASE DE CÁLCULO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária são insusceptíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada. 2. Agravo regimental não provido". (AgRg no REsp 1.132.780/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES STJ. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, em execução, alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada na sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nesse sentido: AgRg no Ag 1.392.020/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/8/2012; AgRg no REsp 1.174.925/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/3/2012; REsp 886.178/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe 25/2/2010; AgRg no REsp 1.070.280/TO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJe 27/4/2009. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp 1.345.685/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 12/06/2013 - grifou-se) Assim, fixados os honorários, no processo de conhecimento, em percentual sobre determinada base de cálculo, não pode o Juízo, na fase de cumprimento de sentença, mesmo a pretexto de corrigir erro material ou eventual injustiça, modificar ou ampliar essa base de cálculo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. 2. Considerando anterior decisão sobre a majoração dos honorários sucumbenciais, sem insurgência das partes por meio de recurso cabível e no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Tratando-se de título executivo oriundo de acórdão acobertado pelo manto da coisa julgada, resta impossibilitada a alteração dos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais anteriormente estipulados, ainda que o critério adotado agasalhe censuras. (...) 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1212920, 07107534220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE FIXAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões já analisadas por decisão transitada em julgado revelam-se imutáveis, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. Transitado em julgado o acórdão que reformou a sentença e fixou os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, não é possível a modificação da base de cálculo nos autos do cumprimento de sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1196976, 07117944420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Isto posto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 25 de maio de 2023 18:30:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador